Tribunal: TJMT
Processo: 1017880-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017880-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), JOSE RICARDO ARNAUT AMADIO - CPF: 549.861.411-04 (AGRAVANTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), ADRIANE MARIA DE AMORIM - CPF: 388.014.851-15 (AGRAVADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (PROCURADOR), MARIA GABRIELA HELIODORO DE AMORIM - CPF: 992.489.641-68 (AGRAVADO), JANAINA HELIODORO ALVES - CPF: 632.291.611-49 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE ÉDIO SANTANA DE AMORIM (AGRAVADO), MARIA GABRIELA HELIODORO DE AMORIM - CPF: 992.489.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA HELIODORO ALVES - CPF: 632.291.611-49 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE AMORIM - CPF: 345.678.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MARIA DE AMORIM - CPF: 594.543.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADA MARIA DE AMORIM - CPF: 836.882.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ÉDIO SANTANA DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL PENDENTE DE DESMEMBRAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Enquanto não desmembrada a fração ideal adquirida pelo agravante, ou seja, enquanto o imóvel não estiver devidamente individualizado, não há como autorizar a sua adjudicação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE RICARDO ARNAUT AMADIO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Inventário de no 0010760-68.2001.811.0041, do Espólio de
ÉDIO SANTANA DE AMORIM
, representado pela inventariante
ADRIANE MARIA AMORIM
, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel de matrícula no 71.711 do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá.

Para tanto, o Agravante, em síntese, esclarece que os próprios herdeiros consentiram com o pedido de adjudicação do imóvel, o qual foi adquirido do
de cujus
por meio de um contrato de compra e venda firmado em 19.02.1998, em que deu plena e total quitação.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão trazida a julgamento no presente recurso é verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel, de matrícula no 71.711, fls. 36, Livro 2-HP, do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá.

Ao indeferir o pedido da parte, o Juízo de origem considerou que, em razão de o imóvel em questão se encontrar pendente de ser regularizado, ou seja, sujeito à desmembramento, não seria possível proceder com a adjudicação.

A respeito da questão em exame, o artigo 1.418 do Código Civil, dispõe que, “o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Assim, enquanto não desmembrada a fração ideal adquirida pelo agravante, ou seja, enquanto o imóvel não estiver devidamente individualizado, não há como autorizar a sua adjudicação..

Nesse sentido, são vários os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM RECONVENÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DESMEMBRAMENTO. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA. REGISTRO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO. CONDIÇÃO. COAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO DO PREÇO. ALEGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 6. A existência de imóvel registrável é condição específica da ação de adjudicação compulsória. 7. No caso dos autos, o desmembramento do terreno não foi averbado na matrícula do imóvel, condição indispensável para a procedência da ação de adjudicação compulsória. 8. A inversão das conclusões das instâncias de cognição plena - quanto às alegações de coação e de ausência de pagamento do preço - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Recursos especiais não providos. (REsp 1851104/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IMÓVEL PERTENCENTE A CONDOMÍNIO E NÃO INDIVIDUALIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08001982420168120037 MS 0800198-24.2016.8.12.0037, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2020)

Dessa feita, em que pese a concordância dos herdeiros do
de cujus
quanto ao direito que assiste ao Recorrente, atinente à aquisição da fração de um imóvel, não cabe ao Juízo qualquer providência quanto ao desmembramento ou mesmo sua adjudicação em favor do comprador enquanto pendente de regularização.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022